Tribunal: TJBA
Processo: 0002210-26.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0002210-26.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL Advogado(s): MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA EMBARGADO: Livraria Cultura Ltda Advogado(s):ANDRE LUIS AMERICANO DA COSTA SOARES, FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO DE CIENTIFICAÇÃO DO ESTADO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a legitimidade passiva da embargante em processo de execução. A recorrente alega que o julgado foi omisso por não ter analisado o seu argumento de que cumpriu o dever de cientificar o Estado da Bahia acerca da dívida, nos termos do Decreto Estadual nº 18.388/2018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o cumprimento do procedimento de cientificação do Estado da Bahia para fins de sucessão da obrigação. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da responsabilidade pelo débito, concluindo, com base na manifestação do próprio ente estatal, que o procedimento previsto no Decreto Estadual nº 18.388/2018 não foi observado, o que mantém a legitimidade passiva da embargante. 4. A pretensão da embargante não é sanar um vício processual, mas sim obter a rediscussão do mérito e a reinterpretação da norma e das provas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. 5. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não há omissão no julgado que, de forma fundamentada, conclui pela inobservância de procedimento administrativo para sucessão de débito por ente público, sendo incabível a rediscussão do mérito da causa em sede de embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Estadual nº 18.388/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002210-26.2011.8.05.0001, em que figura como embargante EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL e como embargada LIVRARIA CULTURA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.